Tribunal: TCU
Processo: 004.144/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Admissão. Decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro aos atos de admissão dos srs. Andrey Luiz da Costa Sokolowicz, Daniel Joaquim Gregório, João David Benek, Leonardo da Silva Veras e Raquel Lima Sant'Ana 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e que faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito das negativas de registro do ato, as admissões poderão subsistir enquanto se mantiverem hígidas as decisões judiciais favoráveis aos interessados.